Tribunal: STF
Processo: AI 128439
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFOS 2, 16 E 36 DA C.F. DE 1967/1969.
TRATANDO-SE, NO CASO, DE PROCESSO CIVIL, NÃO PODERIA TER HAVIDO
OFENSA AO PARAGRAFO 16 DO ART. 153 DA C.F. DE 1967/1969, QUE
ESTABELECIA O PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO, NO PROCESSO PENAL.
NÃO TENDO O RECORRENTE PROCURADO DEMONSTRAR QUE O INVOCADO
PARAGRAFO 36 DO MESMO ARTIGO CONFERIA CARÁTER CONSTITUCIONAL AO
CONTRADITORIO NO PROCESSO CIVIL, NÃO SE PODE SEQUER EXAMINAR A
ALEGAÇÃO DE OFENSA A TAL NORMA, MENOS AINDA QUANDO NÃO
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
NÃO HAVENDO SIDO REITERADA, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO AGRAVO
REGIMENTAL, A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PARAGRAFO 2 DO MESMO
ART. 153, A MATÉRIA NÃO PODE SER OBJETO DE CONSIDERAÇÃO.
R.E. INADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.